Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736623-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASCENCAO CLARET FERREIRA SALGADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASCENÇÃO CLARET FERREIRA SALGADO, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil SA, processo n. 0736376-37.2021.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. Trata-se de ação na qual se discute supostas incorreções no tocante a atualização monetária e correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP. Aduz o recorrente que referida decisão viola o enunciado da Súmula 33, do STJ, pois declinou da competência territorial de ofício, bem como normas de natureza processual que lhe permitem aforar a ação no domicílio da sede da pessoa jurídica executada. Cita precedentes. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. Preparo recolhido (ID 31164333). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. De início cumpre salientar que se trata de competência territorial, e que a parte ré, pessoa jurídica, possui sede em Brasília. No contexto, em casos símiles, esta eg. 6a Turma vem mantendo a competência do foro do domicílio do réu. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCORREÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II, do CPC, devendo observar os preceitos do art. 21 da Lei no 7.347/85 e arts. 90 e 98, § 2o, I, do CDC c/c as demais regras de fixação de competência previstas no referido estatuto processual. 2. Cuidando-se de ação fundada em direito pessoal, será proposta no foro de domicílio do réu (CPC, art. 46). Tendo este mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles (CPC, art. 46, §1o). Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede (CPC, art. 53, III, "a"). 3. Não é cabível a declinação de competência para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista e de ser o local da celebração do contrato, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de efetivos prejuízos no caso concreto, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 4. A pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que o exequente promoveu a execução no foro da sede do executado, não havendo assim que se falar em escolha arbitrária ou aleatória de foro, revelando-se legítima a opção adotada. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1381917, 07263715620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside o autor e onde o réu também tem agência. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (Acórdão 1293418, 07306009320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUTADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA DO DF. INCOMPETÊNCIA.DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede (CPC, artigos 46 e 53, III, "a"). II. Em se tratando de competência territorial, os enunciados das Súmulas no. 33 do STJ, bem como da Súmula no 23 deste Tribunal, estabelecem que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. III. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, possível o direcionamento do cumprimento individual da sentença coletiva genérica em face de qualquer um dos devedores solidários, e dessa maneira, o consumidor pode executar a instituição financeira com quem celebrou contrato, no foro da sua sede, ainda que diverso do seu domicílio. IV. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1340926, 07334831320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de Sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. O ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Rio Verde/GO. 2. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC 3. A parte executada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem. (Acórdão 1381945, 07239128120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fazendo um juízo de cognição meramente sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se, em tese, elevada probabilidade de provimento do recurso. Além disso, observa-se haver fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Mineira, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça de Minas Gerais, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Por derradeiro, verifica-se que a parte agravada, espontaneamente apresentou contrarrazões (ID 31098234). Desse modo, cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator